Tribunal: TJDFT
Processo: 0021810-69.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021810-69.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: RITA DE CASSIA AMORIM DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se as partes para que se manifestem sobre os novos cálculos da contadoria (ID 68446787), no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator